Tribunal: STF
Processo: AR 3004
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA ORIGEM. IMPROPRIEDADE. CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO EM FAVOR DA RÉ.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.



    2. A parte agravante alega erro de fato na decisão rescindenda, na qual não teriam sido examinadas as articulações apresentadas em recurso interposto na origem. Acrescenta evidenciado vício de fundamentação, uma vez que o ato agravado teria se limitado a reproduzir fundamentos do pronunciamento original, e diz indevida a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro de fato na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VIII e § 1º, do CPC; (ii) se a decisão agravada padece de vício de fundamentação; e (ii) se os honorários advocatícios poderiam ter sido fixados mediante apreciação equitativa, considerados o valor atribuído à causa e a atuação das rés.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O art. 966, § 1º, do CPC é expresso ao prever como requisitos ao reconhecimento de erro de fato: (i) que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido; e (ii) que, em ambos os casos, o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    5. No caso, o apontado erro de fato configura questão controversa sobre a qual houve expressa manifestação judicial no ato rescindendo, motivo pelo qual é improcedente o pedido voltado à desconstituição do julgado. 



    6. As teses suscitadas foram suficientemente analisadas tanto no acórdão rescindendo quanto no ato agravado, não havendo vício de fundamentação.



    7. A ausência de proveito econômico mensurável autoriza a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido, com reversão do depósito prévio em favor das rés.